Tribunal: TJMT
Processo: 1008710-26.2025.8.11.0004
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008710-26.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CELILSON BATISTA DA SILVA - CPF: 016.894.861-39 (APELANTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. NEGATIVA TÁCITA. TEMA 350 DO STF. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária na qual o autor pleiteia a concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de interesse de agir pela inexistência de prévio requerimento administrativo recente, após a cessação de auxílio-doença decorrente do mesmo evento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é exigível novo requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando à concessão de auxílio-acidente, quando o segurado já recebeu auxílio-doença decorrente do mesmo fato gerador e houve cessação do benefício sem conversão automática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir exige a demonstração de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, podendo ser afastado apenas quando inexistente pretensão resistida.

4. O Tema 350 do STF estabelece que o prévio requerimento administrativo é regra, mas admite exceção nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido.

5. A cessação do auxílio-doença sem a conversão em auxílio-acidente configura negativa tácita da autarquia previdenciária quanto à continuidade da proteção previdenciária.

6. O auxílio-acidente possui natureza sucessiva, sendo devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, § 2o, da Lei n. 8.213/1991.

7. O evento incapacitante já foi analisado administrativamente, não se tratando de pretensão inaugural, mas de desdobramento do mesmo fato gerador.

8. A exigência de novo requerimento administrativo, nessas circunstâncias, configura formalismo excessivo e obstáculo indevido ao acesso à jurisdição.

9. O decurso do tempo entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação repercute apenas na prescrição das parcelas, não afastando o interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A cessação de auxílio-doença sem a conversão em auxílio-acidente configura negativa tácita do INSS e caracteriza o interesse de agir. 2. É desnecessário novo requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente quando a pretensão decorre do mesmo fato gerador de benefício anteriormente concedido. 3. O decurso do tempo entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação não afasta o interesse de agir, repercutindo apenas na prescrição das parcelas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei n. 8.213/1991, art. 86, § 2o; CPC,
arts
. 330 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 631240 MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014; TJMT, AC n. 1001342-29.2025.8.11.0080, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face d
e
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em sua peça exordial (Id
350857931)
, o autor narrou ser pedreiro e ter sofrido um grave acidente de trajeto em 19
.
1
.
2012, resultando em múltiplas fraturas no membro inferior esquerdo. Em decorrência do sinistro, percebeu o benefício de auxílio-doença, o qual foi cessado pela autarquia federal em 16
.
1
.
2013. Alegou que, após a consolidação das lesões, remanesceram sequelas permanentes que implicam redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, notadamente pelas limitações de mobilidade e dores crônicas que dificultam as atividades típicas da construção civil. Com base no art. 86 da Lei n
.
8.213/91, requereu a concessão do auxílio-acidente com termo inicial no dia subsequente à cessação do benefício anterior.

O
Juízo
de primeiro grau determinou que o autor emendasse a inicial para comprovar o prévio requerimento administrativo e o respectivo indeferimento atualizado. O autor, em resposta, defendeu a desnecessidade de nova provocação administrativa, fundamentando-se na Súmula 89 do STJ e no Tema 350 do STF, argumentando que o interesse de agir decorre da própria cessação do auxílio-doença sem a conversão para o auxílio-acidente.

Sobreveio a sentença (I
d

350858860
), na qual o
J
uízo
de primeiro grau
indeferiu a inicial sob o fundamento de ausência de interesse de agir.
A
rgumentou que o longo lapso temporal
,
13 anos entre a cessação do benefício e o ajuizamento da ação
,
romperia o liame de conhecimento da autarquia sobre o estado de saúde do segurado, exigindo novo requerimento administrativo para configurar a pretensão resistida.

Em suas razões recursais
(Id 350858862)
, o
a
pelante sustenta que a sentença partiu de premissa equivocada. Afirma que o auxílio-acidente possui natureza sucessiva ao auxílio-doença, sendo dever do INSS concedê-lo de ofício quando da alta médica, caso verificada a redução da capacidade laboral. Aduz que a resistência é tácita e que o Tema 350 do STF dispensa o requerimento administrativo em casos de revisão ou manutenção de benefícios anteriormente concedidos. Pugna pela cassação da sentença e pelo retorno dos autos à origem para regular instrução.

Não foram apresentadas contrarrazões, visto que o réu sequer foi citado, não havendo a
angularização
processual n
o

primeir
o grau
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, manifestou-se pelo declínio de sua intervenção, ressaltando a ausência de interesse público ou de incapazes a justificar a atuação como fiscal da ordem jurídica
(Id 358960874)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside na verificação da presença do interesse de agir do segurado que pleiteia o benefício de auxílio-acidente em juízo sem haver formulado novo requerimento administrativo específico, após ter gozado de auxílio-doença decorrente do mesmo infortúnio.

Para deslindar a questão, é imperativo analisar a aplicação do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal. O referido precedente fixou balizas sobre a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao Judiciário em matéria previdenciária, mas estabeleceu exceções para preservar o direito de ação em situações
em que
a resistência da autarquia já é presumida ou derivada de uma relação jurídica preestabelecida.

O acórdão paradigma do STF restou assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (
ii
) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (
iii
) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (
ii
) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir . 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (
ii
) e (
iii
) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
9.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(STF, RE n. 631240 MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
j.
3
.
9
.
2014)

Aprofundando a análise fática e jurídica, observa-se que a sentença de primeiro grau fundamentou a extinção do processo no fato de o autor não ter apresentado uma negativa administrativa recente, entendendo que o lapso de 13 anos entre a alta médica e o ajuizamento da ação tornaria o pedido uma matéria fática nova.

Contudo, tal raciocínio desconsidera a sistemática de concessão dos benefícios por incapacidade. O auxílio-acidente, por inteligência do artigo 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91, possui natureza de benefício sucessor e indenizatório. Ele é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Isso implica que,
quando
a autarquia realiza a perícia de alta e decide pela cessação do auxílio-doença, ela possui o dever legal de avaliar, de ofício, se as lesões consolidadas deixaram sequelas que reduzam a capacidade laborativa do segurado.

Dessa forma, a cessação do auxílio-doença sem a imediata implantação do auxílio-acidente configura, por si só, uma negativa tácita da autarquia. Não se trata de uma pretensão inaugural, mas sim da busca pela
“
revisão
”
ou
“
continuidade
”
da proteção previdenciária decorrente de um evento que o INSS já conheceu, processou e sobre o qual já emitiu um juízo de valor.

O lapso temporal de 13 anos apontado pelo
Juízo de primeiro grau
tem reflexos no campo da prescrição das parcelas vencidas
,
limitadas aos
5
anos
anteriores ao ajuizamento, mas não possui o condão de extinguir o interesse de agir ou de transmutar a natureza do benefício em um pedido novo.

A lesão e a sequela são derivadas do mesmo fato gerador pretérito. Exigir que o segurado, anos depois, retorne à via administrativa para pedir algo que a lei obrigava o INSS a avaliar no momento da alta constitui um formalismo excessivo e um obstáculo indevido ao livre acesso à jurisdição
, previsto no
art. 5o, XXXV
da
C
onstituição
F
ederal
.

A situação amolda-se perfeitamente ao item
4 da ementa
do Tema 350 do STF, pois a conduta omissiva do INSS ao encerrar o auxílio-doença sem converter em auxílio-acidente caracteriza o não acolhimento tácito da pretensão de proteção previdenciária integral.

Nesse sentido, esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo já
decidiu
que a existência de relação jurídica previdenciária prévia dispensa nova provocação administrativa:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA TERMINATIVA. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 350, estabelece que o prévio requerimento administrativo é exigido como regra, mas dispensa-se tal requisito nas hipóteses de revisão, restabelecimento ou proteção de benefício anteriormente concedido, salvo quando houver matéria fática nova não submetida à Administração.

4. A cessação de auxílio-doença configura resistência tácita da autarquia previdenciária, sendo suficiente para caracterizar o interesse de agir em demandas que buscam benefício decorrente do mesmo fato gerador.

5. O auxílio-acidente possui natureza de benefício sucessor, sendo devido automaticamente a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme art. 86, § 2o, da Lei n. 8.213/91.

6. O evento incapacitante já foi previamente analisado pelo INSS, de modo que a exigência de novo requerimento administrativo específico constitui formalidade excessiva.

7. A imposição de novo requerimento administrativo, nessas circunstâncias, configura obstáculo indevido ao acesso à jurisdição, em afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

[...]

(
TJMT, AC n.
1001342-29.2025.8.11.0080,
Rel. Des.

Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
31
.
3
.
202
6
)

Portanto, a exigência de novo requerimento administrativo para a concessão de benefício que deveria ter sido concedido sucessivamente ao auxílio-doença viola a tese fixada pela Suprema Corte e a própria legislação infraconstitucional regente da espécie.

A pretensão resistida é evidenciada pela interrupção do amparo previdenciário sem a devida compensação pelas sequelas definitivas, cuja existência deve ser aferida mediante instrução probatória e não obstada prematuramente por ausência de interesse de agir.

A fundamentação da sentença, ao exigir negativa atual sob a justificativa de que o estado de saúde se altera, confunde o mérito da ação com a condição da ação. O direito ao auxílio-acidente nasce com a consolidação da sequela
,
se ela permanece reduzindo a capacidade do autor, o interesse persiste.

Pelo exposto, a cassação da sentença é medida que se impõe para que o feito retorne à fase de instrução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao
J
uízo de
primeiro grau
para o seu regular processamento.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026